Tribunal: TJES
Processo: 0000455-65.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000455-65.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
IGOR REVELDE ESTEVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR:
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0000455-65.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
IGOR REVELDE ESTEVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – CONFISSÃO – JUDICIAL - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – COMPATÍVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantém-se a condenação quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pela prova documental, confissão do acusado e testemunhal.

Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados. Precedentes.

Para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei de nº 11.343/06 não se exige prova efetiva de qualquer ato de comércio, bastando a presença de qualquer um dos núcleos verbais descritos no preceito legal, como constatado no presente, tendo em vista que o apelante trazia consigo substância entorpecente.

Recurso conhecido e desprovido.

à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000455-65.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
IGOR REVELDE ESTEVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, o qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do artigo 33, da Lei de 11.343/06, à pena em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, requerendo, em síntese, sua absolvição.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação a materialidade e a autoria delitiva e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
).

De plano destaca-se que a
materialidade
do delito de tráfico pode ser aferida

por meio do auto de apreensão (fl. 14); do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 16); do boletim unificado registrado sob o n.º 31254004 (fls. 23/24) e do laudo de exame químico (fl. 78).

Já a
autoria
, pode ser demonstrada principalmente pela confissão do Apelado, que em juízo confirmou a traficância, como se vê:

[...] que confirma os fatos narrados na denúncia; que realmente
se encontrava com cinco pedras de crack e duas buchas de maconha; que tais entorpecentes seriam para a venda; que cada unidade seria vendida pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais)
[...] (destaque).

Além da declaração do Recorrente, os policiais militares ouvidos, em juízo, confirmaram as declarações prestadas em sede extrajudicial (fls. 125/126):

[...] que durante patrulhamento na Estrada de Capuaba, a guarnição visualizou Jackson juntamente com Igor oferecendo drogas para as pessoas que passavam pela rua Galdino; que
no momento que a viatura fez o retorno, o Igor jogou algo no bueiro e o Jackson tentou subir uma escadaria; que conseguiram abordar Jackson, tendo sido encontrado um total de cinco pedras de substância similar a crack e duas buchas de substância similar a maconha e R$ 33,00 reais
; que no bueiro onde Igor jogou algo, a guarnição visualizou que existia mais droga, porém, não foi possível fazer a retirada do bueiro [...] (destaque).

Neste ponto, destaca-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência possui valor probante, quando amparado pelos demais elementos dos autos, conforme salienta o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (destaque).

Assim, em que pese a ausência do flagrante da venda de entorpecentes, as provas dos autos convergem ao édito condenatório.

Ademais, para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei de nº 11.343/06 não se exige prova efetiva de qualquer ato de comércio, bastando a presença de qualquer um dos núcleos verbais descritos no preceito legal, como constatado no presente, tendo em vista que o Apelante trazia consigo substância entorpecente, confessando que eram destinadas à venda.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão que negou provimento à apelação declarou haver
provas suficientes - em especial, pelo cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais que autuaram o agravante e o corréu e as declarações destes em seus interrogatórios -, colhidas sob o crivo do contraditório, para manter condenação
. Na oportunidade, ressaltou que a conclusão manifestada não se baseou na denúncia anônima e na confissão informal. 2. Esta
Corte Superior considera válida a condenação lastreada no cotejo entre os elementos colhidos em âmbito policial e as provas produzidas sob o crivo do contraditório.
Precedentes. 3.
Mostra-se inviável a absolvição do acusado, sobretudo porque, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, contanto que o faça fundamentadamente
, exatamente como verificado nos autos. 4. Para entender pela absolvição do agravante, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, procedimento vedado em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.812.503/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)(destaque).

Posto isso, mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico e drogas (33,
caput
, Lei nº 11.343/06).

Mediante tais fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)